Tribunal: TJDFT
Processo: 0706730-68.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL). RECURSO INOMINADO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA (SEM CARÁTER TERMINATIVO) QUE REJEITOU OS EMBARGOS, COM PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Recurso inominado interposto pelo devedor contra decisão de rejeição dos embargos à execução (opostos nos próprios autos), a qual determinou o prosseguimento da demanda executiva, nos seguintes termos: (...) Cumpre ressaltar ainda que o devedor detém o ônus da impugnação especificada quanto aos valores cobrados na execução. Assim, ausente tal impugnação e considerando que restam afastadas as alegações de isenção e acordo celebrado entre as partes, entendo que a execução de prosseguir quantos aos valores discriminados pela exequente na petição de Id. 73987497, na importe total de R$ 23.943,76, já incluído os valores de IPTU, TLP, a multa e o valor devido a título de honorários. Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS A EXECUÇÃO DE ID 93369259. Remetam-se os autos à contadoria judicial para atualização do débito, decotando a quantia equivalente aos bens penhorados no Id. 94065307. Retornando os autos da contadoria, retornem os autos conclusos em face do pedido de adjudicação. Intimem-se. Ressalta-se que foram acolhidos embargos de terceiros no processo no 0728495-61.2021.8.07.0016, ratificada nos presente autos, sob os seguintes termos: (...) Por fim, considerando ainda a desconstituição da penhora de Id. 94065307, fica o exequente intimado para requerer o que entender de direito no prazo de cinco dias.
II. Conforme estabelecido no Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, caberá a Turma Recursal julgar recurso inominado contra decisões definitivas ou terminativas proferidas nos Juizados Especiais Cíveis e da Fazenda Pública (artigos 11 e 28).
III. Em observância ao princípio da taxatividade (Lei 9.099/95, artigos 41 e 52 c/c CPC, art. 994), o recurso interposto não pode ter por objeto a decisão interlocutória que não extinguiu o procedimento executivo (Precedentes do TJDFT: 1a Turma Recursal, acórdão 1324735, DJE: 9/4/2021; 3a Turma Recursal, acórdão 1356551, DJE: 30/7/2021), nem tem natureza terminativa.
IV. No mais, contra decisões proferidas nas execuções, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação, o recurso cabível é o Agravo de Instrumento (Súmula 7 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do DF). Logo, não há de se falar em aplicação do princípio da fungibilidade, ante a incompatibilidade de procedimento (Precedentes das Turmas Recursais do TJDFT: 1a Turma Recursal, acórdão 1361618, DJE: 18/8/2021; 3a TR, acórdão 1313919, DJE: 12/2/2021).
V. Recurso não conhecido. Custas e honorários (10% do valor da condenação) pelo recorrente.